Tribunal: STF
Processo: RHC 264644
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de homicídio qualificado. Decisão de pronúncia. Indícios de autoria. Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Luciano Gomes da Silva contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.025.696/CE (evento 38).



    O recorrente foi pronunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, disposto no art. 121, §2°, incisos II e IV do Código Penal (evento 7).



    No presente recurso ordinário, a Defesa sustenta, em síntese, ausência de fundamentação idônea da sentença de pronúncia, porquanto “fundamentou-se exclusivamente em depoimentos indiretos (“ouvi dizer”), sem qualquer testemunha presencial, prova material ou elemento técnico que o vinculasse ao crime”. Aduz que a decisão não indica qualquer indício suficiente de autoria. Requer, em medida liminar, a suspensão dos efeitos da decisão de pronúncia. No mérito, pugna pela anulação da referida decisão, com a consequente impronúncia do recorrente. Subsidiariamente, pleiteia o reexame da pronúncia pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato impugnado (Doc. 38):



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, visando à anulação da decisão de pronúncia por alegada ausência de indícios concretos de autoria. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão de pronúncia, supostamente baseada em depoimentos indiretos e sem testemunha presencial, viola o artigo 413 do Código de Processo Penal, justificando a concessão de habeas corpus de ofício por flagrante ilegalidade. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A decisão de pronúncia deve se limitar à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria, conforme o artigo 413 do Código de Processo Penal. 



    4. A pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, não exigindo certeza quanto à autoria, mas apenas indícios suficientes.



    5. O princípio in dubio pro societate justifica a pronúncia quando há fundadas suspeitas, permitindo que o Tribunal do Júri, juízo natural da causa, resolva as dúvidas quanto à prova. 



    6. O agravo regimental não apresentou novos argumentos capazes de alterar a decisão agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    Por outro lado, quanto à tese defensiva de ausência de prova da autoria do delito para a pronúncia, destaco que o Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao recurso em sentido estrito, consignou que (evento 11):



    “(...)



    In casu, a pronúncia foi embasada por meio do laudo pericial cadavérico de fl. 16, o Relatório de Local de Crime (fl. 9), bem como das demais testemunhas, além do que foi aduzido pelos ilustres representantes ministeriais, de forma que entendo que foram reunidos elementos suficientes para prolação da decisão de pronúncia.



    (...)



    Quanto aos indícios de autoria, em que pese a tese defensiva de que os depoimentos foram por “ouvir dizer”, o conjunto testemunhal do caso em tela, conforme acima narrado, apresenta indícios apontando que o recorrente teria praticado o crime aqui noticiado. Ademais, a jurisprudência desta Corte de Justiça tem admitido a pronúncia, mesmo que em razão de testemunhas de “ouvir dizer” ou “hearsay rule”, desde que seus depoimentos tenham sido colhidos em sede judicial, garantindo-se o contraditório e ampla defesa, conforme colaciono a seguir (destaquei):



    (...)



    Insta mencionar, que embora o réu em seu depoimento tenha declarado que “não estava no local; nunca viu a vítima; não conhece ARLÉCIA; não lembra onde estava na noite dos fatos;" a proprietária do estabelecimento, Cícera Rodrigues da Costa, conhecida como Preta, afirmou em seu depoimento em sede policial (fls. 17/18), que na noite da véspera do dia do crime a vítima, Arlécia e seu namorado “Chinês” estavam em seu bar, saindo todos em seguida quando disse que fecharia o estabelecimento de 22h. 



    Na hipótese dos autos, o Juízo singular indicou com clareza elementos que tendem para a existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, de modo que se faz presente substrato probante apto à submissão do réu ao crivo do Júri Popular. 



    Dessa maneira, a partir do apanhado probatório, constato que não merece acolhimento a pretensão do acusado no sentido de ser impronunciado, tendo em vista que, para tal, seria necessária a existência de prova incontroversa, nítida e estreme de dúvidas, o que não é o caso. 



    Isto porque, deduz-se que para pronúncia a lei processual exige prova apenas em relação à materialidade dos fatos, cabe perquirir o que há de exigência em relação à autoria. A resposta aflora explicitamente no 413 do Código de Processo Penal linhas atrás transcrito, qual seja, INDÍCIOS, ou seja, a autoria ou a participação exigem apenas indícios.



    (...)



    Assim, a desconstituição da pronúncia pretendida pelo recorrente somente seria possível se realmente não existisse nenhum indício de autoria ou não estivesse provada a existência do delito, o que não restou configurado nos autos, porque, como já dito, ao menos a priori, havendo indícios de autoria e materialidade do delito, não há alternativa senão a pronúncia, “o que não quer dizer que isso possa ser refutado pelo Conselho de Sentença, que poderá valorar as provas de modo distinto”.



    (...)



    Por fim, quanto a aplicação do princípio in dubio pro societate, não existe no ordenamento jurídico pátrio qualquer norma jurídica que, minimamente, positive a orientação de que “quando houver dúvida decide-se a favor da sociedade”. Tal postura processual, em verdade, encerra um método de aplicação hermenêutica. Frise-se, ainda, que o combatido in dubio pro societate já foi objeto de ampla discussão no âmbito dos tribunais pátrios, inclusive pela Corte Suprema que entendeu não se constituir em ofensa ao princípio da presunção de inocência, tendo em vista que sua aplicabilidade – verificação do estado de inocência ou culpa – nos crimes dolosos contra a vida, toca a competência do Tribunal do Júri.



    (...)



    Dito isso e revisitando a decisão combatida, vê-se que a peça está vazada em modos que não extrapolam a razoabilidade. Limita-se a comentar os pontos de justificada suspeita quanto à autoria, não encerrando valoração subjetiva do seu prolator. Exibe, em seu teor, de forma clara, objetiva e sucinta, análise técnica e isenta dos convincentes indícios da materialidade e da autoria.



    Portanto, a reforma da sentença, neste contexto, implicaria um grave malferimento da competência do Tribunal Popular do Júri, pois, diante da probabilidade da prática do ilícito, deixa-se que o Conselho de Sentença conclua quanto à certeza ou não da execução do crime. Não se admite subtrair do Juízo Natural sua competência constitucional de julgar os crimes dolosos contra a vida e de analisar a ação delituosa com todas as suas circunstâncias, concretamente ocorridas. 



    Isso posto, agindo em perfeita consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, CONHEÇO do recurso interposto, mas para NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão de pronúncia em sua integralidade, devendo o réu ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.”



    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, ao ratificar as decisões das instâncias antecedentes, assentou que:



    “(...)



    No caso dos autos, conforme se verifica dos excertos acima colacionados, as instâncias ordinárias concluíram pela existência de indícios de autoria suficientes para a pronúncia do acusado. 



    De antemão, não se olvida o entendimento há muito sedimentado nesta Corte Superior de Justiça de que:



    " 'muito embora a análise aprofundada dos elementos probatórios seja feita somente pelo Tribunal Popular, não se pode admitir, em um Estado Democrático de Direito, a pronúncia baseada, exclusivamente, em testemunho indireto (por ouvir dizer) como prova idônea, de per si, para submeter alguém a julgamento pelo Tribunal Popular' (REsp 1.674.198/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 12/12/2017). No caso dos autos, as instâncias ordinárias fundamentaram a pronúncia apenas no depoimento de testemunhas não presenciais, que ouviram falar, inclusive da própria vítima, antes do falecimento, sobre a autoria dos fatos na pessoa do acusado" (HC n. 742.876/BA, Sexta Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Des. Convocado do TRF 1ª Região, DJe de 15/8/2022).



    Nessa linha: AgRg no REsp n. 2.090.160/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 16/11/2023; AgRg no HC n. 826.597/ES, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 8/11/2023. 



    Entretanto, não é este o caso dos autos. Não obstante o argumento defensivo de que a referida decisão se baseou apenas em elementos inquisitoriais, sem prova judicializada, e em relatos indiretos das testemunhas, não foi esta a conclusão asseverada pelo Tribunal a quo, da qual se coaduna. 



    Na presente hipótese, constata-se que a pronúncia arrimou-se nos elementos informativos colhidos na fase policial, os quais foram corroborados pelos depoimentos coligidos ao feito durante a instrução processual. 



    De fato:



    "o conjunto testemunhal do caso em tela, conforme acima narrado, apresenta indícios apontando que o recorrente teria praticado o crime aqui noticiado" (fl. 87), bem como que foram indicados "com clareza elementos que tendem para a existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, de modo que se faz presente substrato probante apto à submissão do réu ao crivo do Júri Popular" (fl. 88).



    De mais a mais, entender de modo contrário ao estabelecido pelo Tribunal local e concluir pela impronúncia, como pretende o ora agravante, demandaria, necessariamente, o revolvimento do material fático probatório dos autos de origem, inviável nesta instância.



    (...)”



    Nesse contexto, não se vislumbra qualquer ilegalidade a ser sanada, uma vez que as instâncias ordinárias atestaram a materialidade do fato e a presença de indícios suficientes de autoria, em conformidade com o disposto no art. 413 do Código de Processo Penal. Ademais, conforme assentado pela Corte Superior, eventual conclusão em sentido diverso demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, providência inviável em sede de recurso ordinário em habeas corpus.



    Segundo a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, “Estabelece o art. 413 do Código de Processo Penal que, para a decisão de pronúncia, basta, além da constatação de indícios de autoria, que esteja o julgador convencido da existência do crime. Não se exige, portanto, prova inconteste de sua autoria, sendo bastante que o magistrado se convença da materialidade da infração” (HC 210.299-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 29.4.2022); “O entendimento desta Corte é no sentido de que bastam a prova da materialidade e os indícios da autoria para submeter o indivíduo a julgamento pelo Tribunal do Júri, uma vez que as dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento perante aquele tribunal, já que a sentença de pronúncia não faz juízo definitivo sobre o mérito das imputações e sobre a eventual controvérsia do conjunto probatório” (HC 229.089-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.10.2023).



    Ademais, para concluir em sentido diverso quanto à suficiência da prova da autoria delitiva para a pronúncia do recorrente, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que “Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – ausência de prova da materialidade e de indícios de autoria suficientes para a pronúncia do réu –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias” (HC 215.283-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26.10.2022); “A decisão de pronúncia não clama por um juízo de certeza. Nos termos do art. 413, § 1º, do CPP, o que se exige do magistrado, ao fundamentar a pronúncia, é que ele — convencido da materialidade do fato e da existência de indícios de autoria — atenha-se a um juízo de probabilidade da prática de um crime doloso contra a vida. 9. No caso específico, dissentir do ato coator quanto à submissão do réu ao julgamento popular demandaria o amplo reexame de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, o que é inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte” (HC 235.189-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 15.5.2024).



    Inexistente, pois, ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente